Tribunal: TJDFT
Processo: 20181210021743APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. MAUS-TRATOS PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 14 ANOS. SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE A CONSTRANGIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de maus-tratos,submissão de criança a constrangimento e corrupção de menores, especialmente por meio da prova testemunhal colhida nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. O crime de maus-tratos contra menor de 14 (catorze) anos, previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal, é crime de perigo, não havendo necessidade de demonstração cabal do efetivo dano causado, notadamente quando, em razão do tempo, os vestígios materiais se perdem.
3. O crime de corrupção de menores, consoante disposto na Súmula no 500 do STJ, é delito formal, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor. Assim, basta a prática de crime por imputável, na companhia de menor de 18 anos, para que se verifique a subsunção da conduta daquele ao tipo descrito no art. 244-B do ECA.
4. Os crimes previstos no art. 136, § 3o do Código Penal e art. 232 do ECA são delitos autônomos, sendo inaplicável o princípio da consunção entre os dois crimes, diante da pluralidade de condutas e de resultados lesivos. Assim, não há se falar em bis in idem.
5. A detração da pena é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que possui competência para apreciar a questão.
6. Recurso conhecido e desprovido.